Tribunal: TJDFT
Processo: 0705527-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0705527-22.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RODRIGO OLIVEIRA SALES AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de RODRIGO OLIVEIRA SALES, sob a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal, preso preventivamente em razão de descumprimento de medida protetiva deferida à vítima, no âmbito da Lei n. 11.340/2006. O pedido liminar foi indeferido, conforme id 14904501, e foram prestadas informações pelo douto Juízo de origem (id 14945910), bem como emitido parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 15016588), pela denegação do writ. Contudo, sobreveio ofício do Juízo de origem para informar que fora proferida decisão (id 15360794) no sentido de revogar a prisão preventiva combatida pela presente ação, “a fim de prevenir a ocorrência de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal”, determinando a expedição do competente alvará de soltura (id 15360793). Desse modo, a impetração induvidosamente perdeu o seu objeto. Isso posto, com apoio no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 31 de março de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator